Tribunal: TJDFT
Processo: 0719069-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO INDEFERIDO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. REJEIÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 E ART. 315 DO CPP E DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO PORTE DA DROGA. PALAVRA DO POLICIAL CONDUTOR DO FRAGRANTE. MATÉRIA A SER SUBMETIDA À INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS BENÉFICAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. De acordo com abalizada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de, em que consiste o periculum libertatis." (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).
2. Ao contrário do que alega a defesa, a decisão encontra-se suficientemente motivada e devidamente fundamentada, pautando-se na análise dos requisitos dos arts. 312 do CPP, destacando a presença do fumus comissi delicti e do periculum in libertatis, adentrando num juízo de valor fundado em fatos concretos para embasar a sua convicção de que a soltura do paciente trará intranquilidade à ordem pública; 2.1. Não se infere, assim, a alegada ofensa ao art. 315 do CPP, nem à exigência contida no art. 93, IX, da Constituição Federal.
3. A palavra dos policiais, agentes públicos no exercício da atividade de polícia judicial, goza de presunção de legitimidade, não havendo, por ora, quaisquer indícios de que tenham imputado falsamente o crime de tráfico de drogas ao réu. Além disso, a alegação de que a droga não pertencia ao paciente é matéria a ser submetida à devida instrução criminal, sendo incabível a sua discussão na via estreita do habeas corpus.
4. No que concerne às condições pessoais favoráveis do paciente, o fato de ser primário e possuir residência fixa não se mostra suficiente para afastar a gravidade concreta do delito que lhe está sendo imputado, devido à periculosidade social que representa.
5. Ordem denegada.